Tribunal: TJES
Processo: 5002389-22.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-22.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAFAEL SIMADON VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO. ALEGA O EMBARGANTE QUE O ACORDÃO RESTOU OMISSO, POIS PADECEU DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO AOS TÓPICOS DE REVELIA DA EMBARGADA, INCIDÊNCIA E PREDOMINÂNCIA DO CDC E DO DANO MORAL. O ACÓRDÃO PROFERIDO SE MOSTRA CLARO E O OBJETIVO, TENDO LEVADO A JULGAMENTO TODAS AS MATÉRIAS QUE CABIAM SER JULGADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)